Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-23.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006419-23.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 704.922.851-60 (RECORRENTE), JEANE MARA MORAES SILVA - CPF: 038.281.521-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006419-23.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Alex Bruno de Oliveira dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. JUSTIFICATIVA AUSÊNCIA APRESENTADA NA MESMA DATA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente o autor na audiência de conciliação é correta a decisão que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Se na mesma data da audiência de conciliação patrona do autor procurou justificar a ausência naquele ato processual, de que não teve tempo hábil para comunicar com seu cliente, afasta a condenação ao pagamento das custas processuais.

Recurso parcialmente provido.

Relatório:

Trata-se de recurso que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por não ter o autor comparecido na audiência de conciliação e o condenou a pagar as custas processuais, com a observação que não poderá repetir a ação sem o prévio pagamento das custas processuais.

O autor, por sua patrona, nas razões recursais, alega que somente tomou conhecimento da antecipação na data da audiência para o dia 27/01/2021, às 8:30 horas, na data de sua realização. E que requereu a realização de nova audiência de conciliação. Diz que foi expedida intimação da antecipação da audiência no dia 14/01/2021, e, como os prazos voltaram a fluir em 21/01/2021 e audiência foi realizada no dia 27/01/2021 não teve tempo hábil. Ao final requer a reforma da sentença para ser designada nova audiência de conciliação

A empresa recorrida nas contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Distribuída a ação a audiência de conciliação foi designada para o dia 04/05/2021, às 14:00 horas, (id. 88088519), de 23/10/2020 e expedida carta de citação para a referida data. (id. 88088528)

No entanto, em 14/01/2021 a audiência de conciliação antecipada para o dia 27/01/2021, às 8:30 horas, (id. 88088534) as partes foram intimadas da antecipação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

Verifico que a intimação foi disponibilizada no DJe dia 21/01/2021, e considerada publicada no dia 22/01/2021 .Diante da publicação da intimação da antecipação da audiência no Diário da Justiça Eletrônico as partes não podem alegar ignorância.

Realizada a audiência de conciliação no dia 27/01/2021, ausente o autor. Na mesma data este, por sua patrona, informou que somente tomou conhecimento da antecipação da audiência naquela data, e requereu que não fosse acolhido o pedido de contumácia e designação de nova data para realização da audiência de conciliação.

Foi prolatada sentença em 03/02/2021, que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito e condenou o autor a pagar as custas processuais, não podendo repetir a ação sem o pagamento das custas processuais.

A Lei nº 9.099/95 em seu artigo 6º dispõe que:
“
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”
.

Neste caso, como a disponibilização da intimação da antecipação da audiência de conciliação, ocorreu no Diário da Justiça Eletrônico no primeiro dia do retorno dos prazos processuais, não considero justificada a ausência, mas como na mesma foi protocolada petição procurando justificar o ocorrido, entendo que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, que considero mais justa e equânime e atende aos fins sociais da lei.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso inominado e afasto a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021